Tribunal: TJMT
Processo: 1025306-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025306-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), 48.333.466 IANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINTO - CNPJ: 48.333.466/0001-35 (AGRAVADO), IANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 032.127.281-16 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RODRIGO MATEUS DE TOLEDO - CPF: 316.426.128-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025306-34.2024.8.11.0000

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para o desbloqueio de conta bancária e cartão de crédito.

II.

Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na legitimidade do bloqueio realizado pelo banco e na necessidade de manutenção da tutela antecipada.

III.

Razões de decidir:

3. O tribunal manteve a decisão de primeiro grau, em razão da conduta do banco configurar abusividade e a tutela antecipada ser necessária para garantir o direito da autora.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa cominatória.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio indevido de conta bancária e cartão de crédito configura prática abusiva e viola o direito do consumidor. 2. A tutela antecipada é medida adequada para garantir o direito do consumidor ao acesso aos seus recursos financeiros. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional ao dano e com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC.
Jurisprudência relevante citada:

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024; Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021;
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020; : Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2023, 1a CÂMARA CÍVEL;
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025306-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: 48.333.466 IANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINTO, IANARA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ação:
indenizatória por danos morais com pedido de antecipação de tutela no 1026820-93.2024.8.11.0041, movida pelo agravado

em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Decisão agravada:
deferiu a tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar que o requerido providencie, no prazo de 48 horas, o desbloqueio da conta bancária e do cartão de crédito da autora, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00.

Agravo:
suscita, em síntese, que não pode proceder ao desbloqueio do cartão de crédito, porquanto há pagamentos de faturas em aberto e, só se torna possível após a regularização completa da dívida.

Afirma que não se aplica pena de multa ao caso, porquanto as astreintes não possuem o caráter indenizatório, mas sim coercitiva inibitória.

Alega que o valor da multa é excessivo, bem como que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e afastar o dever de desbloquear o cartão de crédito, subsidiariamente, requer a redução da multa imposta.

Liminar indeferida
(Id. 244853698).

Contraminuta
(Id. 250033683): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025306-34.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ação:
indenizatória por danos morais com pedido de antecipação de tutela no 1026820-93.2024.8.11.0041, movida pelo agravado

em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Decisão agravada:
deferiu a tutela de urgência antecipada, para o fim de determinar que o requerido providencie, no prazo de 48 horas, o desbloqueio da conta bancária e do cartão de crédito da autora, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00.

Na origem, a lide foi ajuizada com o intento de questionar o bloqueio de conta bancária e de cartão de crédito sem justificativa ou aviso prévio.

Narra a autora que no dia 24/04/2024, pelo aplicativo bancário realizou uma tentativa de gerar um boleto, no valor de R$ 14.000,00. No entanto, após finalizar o passo a passo para emissão do boleto, o banco bloqueou sua conta bancária, e seu cartão de crédito sem qualquer aviso, o que a impossibilitou de realizar qualquer tipo de transação.

Tentou efetuar o desbloqueio de forma administrativa, mas todas as tentativas restaram infrutíferas.

Diante da situação, ajuizou ação de obrigação de fazer e requereu em sede de tutela de urgência, o desbloqueio da conta digital, bem como do cartão de crédito, para permitir a autora o acesso total e irrestrito da referida conta.

A tutela de urgência foi deferida para determinar que o banco desbloqueie a conta corrente e o cartão de crédito, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão para revogar a tutela de urgência e manter bloqueio do cartão de crédito da agravante.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Ao que se vê, o bloqueio de cartão de crédito realizado pelo banco, se deu devido a fatura em atraso, bem como que sem a regularização desse pagamento, o desbloqueio não é possível, o que confirma a necessidade de quitação da dívida como condição para a resolução da situação atual.

Entretanto, essa negativa de desbloqueio de cartão de crédito devido débito pendente, sem provas robustas e concretas quanto à existência e exatidão dos débitos pendentes da agravada, bem como justificativa plausível e sem possibilidade de esclarecimentos pelo consumidor quanto a prática questionada, configura abusividade e denota falha na prestação do serviço, especialmente se a conduta acarreta retenção de valores de propriedade da parte autora.

De fato há a necessidade de instrução do feito para esclarecimentos da conduta de ambas as partes e para o desbloqueio do cartão de crédito. Todavia, a retenção dos valores depositados na conta bancária da titularidade da autora não poderá ficar sob opção exclusiva da instituição bancária, sob pena de incorrer em arbitrariedade e causar prejuízos irreparáveis a autora.

Nesse sentido:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO POR SE TRATAR DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS DEFERIDA ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMINAR QUE DETERMINA A REATIVAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTE DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO CONTIDO NO ART. 373, INCISO II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA BLOQUEIO DO CARTÃO. REATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE ATÉ QUE SE ESCLAREÇA POR QUAL MOTIVO O CRÉDITO DA COSUMIDORA FOI SUSTADO.
AGRAVO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento No 202200742114 No único: 0013469-77.2022.8.25.0000 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 31/03/2023) (TJ-SE - AI: 00134697720228250000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2023, 1a CÂMARA CÍVEL)

Assim, demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência requerida é caso manter a decisão.

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de
desbloqueio da conta bancária e do cartão de crédito, até ulterior decisão judicial acerca da validade da cobrança.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo, conforme precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Com efeito, a multa, que no caso em tela está fixada em R$ 10.000,00, corresponde a quase 50% do valor da obrigação principal.

Considerado que a multa tem caráter coercitivo e não indenizatório, de modo que a sua fixação em valor próximo ao da obrigação principal pode gerar um enriquecimento sem causa para a agravada, o que deve ser evitado.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 537, § 1o, que o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

Do mesmo modo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS - MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da obrigação. II – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.
III - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.
(N.U 1026839-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Assim, considerado o valor da obrigação principal e a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa da agravada, entende-se que a multa deve ser reduzida para o montante de R$ 4.000,00, o que corresponde a aproximadamente 20% do valor da obrigação principal.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, tão somente para fins de reduzir o montante da multa diária, a qual passa a ser fixada em R$ 4.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024